Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DO FALSO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
2. Não havendo os vícios descritos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.